Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Processo : 0711506-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida em sede de cumprimento de sentença, que fixou multa de 10% sobre o valor atualizado da execução em face do agravante, sob o fundamento de que a conduta da parte caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do inc. II do art. 774 do CPC. Ainda, deferiu o pedido formulado pelo credor para majorar o valor das astreintes, intimando o agravante para demonstrar o cumprimento das ordens emanadas do julgado, no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O agravante refuta a caracterização da litigância de má-fé, à míngua de incidência das hipóteses do art. 80 do CPC. Argumenta que apenas busca ver o seu direito garantido, dado o inadimplemento da agravada. Disserta sobre a finalidade das astreintes, rechaçando o arbitramento que permita a ocorrência de enriquecimento ilícito, porque o montante devido se torna desproporcional ao da obrigação. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de que seja afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé e de astreintes ou, subsidiariamente, seja revisto o valor arbitrado. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, por desrespeito ao princípio da dialeticidade, já que o agravante não atacou os fundamentos da decisão do Juízo de primeiro grau. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, o agravo distanciou-se dos fundamentos de fato e de direito que deram amparo à aplicação da penalidade e da astreinte na decisão atacada, na medida em que se cingiu a dissertar de forma genérica sobre os institutos. Vale ressaltar que sequer houve aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, consoante mencionado no agravo, mas por ato atentatório à dignidade da justiça, cujas hipóteses de incidência evidentemente não se confundem. Ademais, restou anotado na r. decisão que até o momento não houvera o adimplemento do agravante, asseverando que “a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. De igual modo, o valor pago a título de multa será tão maior quanto for a desídia do obrigado”. Nesse particular, o agravante sequer justifica ou refuta o seu descumprimento, limitando-se a afirmar o inadimplemento da agravada, em alvedrio à discussão do caso concreto. Ainda, limita-se a reproduzir as mesmas razões para afastar/reduzir as astreintes que já foram objeto de anterior agravo de instrumento (AGI 0724752-62.2019.8.07.0000), o qual se encontra pautado para julgamento no dia 27.05.2020[2]. A propósito, é bem verdade que a decisão atacada majorou a multa diária, antes fixada em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, para R$ 2.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. Ocorre que a parte deixa de tecer qualquer argumento novo que autorize a discussão da questão renovada nesta oportunidade, faltando inclusive interesse do agravante em trazer à baila as mesmas teses objeto de julgamento pendente no Colegiado. Deveras, inexiste qualquer cotejo com a evolução procedimental dos autos, culminando a providência pretendida em evidente afronta ao disposto o art. 507 do CPC. De qualquer sorte, nos termos consignados, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 59656522 na origem - processo no 0710427-50.2017.8.07.0001. [2] Id. 15733236 (nos autos do processo no 0724752-62.2019.8.07.0000).